Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722185-58.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SITTRATER RECORRIDO: EDMILSON ANTONIO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. MITIGAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA STJ. CONHECIMENTO. CLÁUSULA ARBITRAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento dos REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, é de observância obrigatória somente para decisões interlocutórias proferidas após a publicação daquele acórdão, em 19/12/2018, e, ainda assim, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. Malgrado não constar do rol do art. 1.015 do CPC a hipótese de ser cabível agravo quando se afasta a prescrição, é possível aplicar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, de acordo com a Corte Superior, responsável pela uniformização na interpretação da lei federal. 3. A análise acerca do preenchimento de pressupostos processuais, como a inexistência convenção de arbitragem (pressuposto objetivo extrínseco negativo), deve ser analisada pelo Juízo competente para apreciar a causa, sob pena de nulidade. 4. A legitimidade do sindicato, nesta fase inicial, é plenamente demonstrada mediante a redação do art. 932, III, do CPC, e do art. 4o, X, “a”, de seu Estatuto. 5. Consabido que a legitimidade ad causam se refere à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, deve esse liame ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na exordial. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 927, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade passiva ad causam do insurgente; b) artigo 206, § 3o, do Código Civil, sustentando o advento da prescrição da pretensão da parte recorrida em obter o ressarcimento de valores atrelados a um suposto enriquecimento indevido da recorrente; Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750 (ID 23911798). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 17 e 927, ambos do Código de Processo Civil, e 206, § 3o, do Código Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em atenção ao pedido de ID 23911798, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005